Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. EXTINÇÃO DA AGEFIS. CRIAÇÃO DO DF LEGAL. CERCEAMENTO. INEXISTENTE.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração da nulidade do Auto de Intimação Demolitória lavrado em desfavor da parte autora.
2. A Lei n. 6.302/2019, que dispôs sobre a extinção da Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS-DF), também promoveu a criação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL), que assumiu competências da autarquia extinta e incorporou o quadro de servidores e os recursos orçamentários (art. 5o da Lei n. 6.302/2019). 2.1. Este Tribunal já se manifestou no sentido de que “a simples menção à AGEFIS no cabeçalho dos documentos que materializaram as autuações não significa que os atos administrativos foram praticados por agente incompetente”. (Acórdão 1277920, 07062598020198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. A intimação demolitória é medida promovida pelo Poder Público por meio da qual resta determinada a demolição total ou parcial de uma obra ou edificação não passível de regularização. Deriva da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, além da presunção relativa de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, cabendo a quem invoca o contrário o ônus da prova. 3.1. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa quando não há nos autos notícia de óbice ao direito de recorrer e o administrado não apresenta qualquer elemento capaz de refutar a natureza pública da área construída ou a impossibilidade de regularização.
4. Recurso conhecido e desprovido.